Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM MERCADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o réu pela prática do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) pode ser aplicado o princípio da insignificância; e, (iii) restou configurado o crime impossível ou o furto foi consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de furto, imperiosa a condenação, mormente quando o réu é preso em flagrante delito na posse do bem subtraído, do lado de fora do estabelecimento empresarial, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas.
4. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A multirreincidência e a reiteração criminosa do réu em crimes patrimoniais demonstra a alta reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
5. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelo réu. Consoante o disposto no verbete sumular n. 567 do STJ, a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação.
6. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula n. 582 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da acusação conhecido e provido.